Tribunal: STF
Processo: Rcl 85812
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processual civil. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Temas nºs 181 e 784 da Repercussão Geral. Ausência de identidade entre os paradigmas e o ato reclamado. Agravo regimental não provido.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    3. Ao contrário do que foi alegado pelo reclamante, o objeto do ato reclamado não possui aderência estrita com os Temas nº 181 e 784 da Sistemática da Repercussão Geral.



    4. Agravo regimental não provido.